Tribunal: TJBA
Processo: 8104264-45.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8104264-45.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE MARIO DA CONCEICAO Advogado(s): RAFAEL MATOS GOBIRA APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGO 321 PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 485 INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À AFETAÇÃO DO TEMA 1264 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PEDIDO DE SUSPENSÃO NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO. PREQUESTIONAMENTO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata se de embargos de declaração opostos por José Mário da Conceição contra o acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no artigo 321 parágrafo único e artigo 485 inciso I do Código de Processo Civil, ante a ausência de documentos indispensáveis. O embargante sustenta omissão do acórdão por não enfrentar a afetação do Tema 1264 do Superior Tribunal de Justiça quanto à cobrança extrajudicial de dívida prescrita em plataformas digitais e requer a suspensão do feito até o julgamento daquela controvérsia, além de pleitear prequestionamento dos artigos 189 do Código Civil, 489 parágrafo primeiro inciso IV e 1037 do Código de Processo Civil, bem como de precedentes mencionados nas razões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Verifica se se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante por deixar de se pronunciar sobre a afetação do Tema 1264 do Superior Tribunal de Justiça e sobre o pedido de suspensão nacional e se é juridicamente cabível a paralisação do processo nesta fase em que se manteve o indeferimento da petição inicial por ausência de emenda, além da necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Os embargos de declaração destinam se a sanar obscuridade contradição omissão ou erro material nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil não se prestando à rediscussão do mérito do julgado. 4. O acórdão embargado solucionou a controvérsia estritamente em plano processual mantendo o indeferimento da inicial por inobservância da ordem de emenda com base no artigo 321 parágrafo único e no artigo 485 inciso I do Código de Processo Civil, sem ingressar na análise de mérito relativa à licitude de cobrança extrajudicial em plataformas digitais. 5. Inexiste omissão quanto ao Tema 1264 do Superior Tribunal de Justiça pois a matéria nele veiculada não foi objeto de exame no acórdão embargado dada a extinção sem resolução do mérito que antecede lógica e cronologicamente qualquer apreciação do direito material invocado. 6. A suspensão prevista no artigo 1037 parágrafo segundo do Código de Processo Civil pressupõe identidade temática com a questão jurídica afetada e utilidade prática do sobrestamento o que não se verifica quando a decisão recorrida limita se a manter o indeferimento da inicial por ausência de documentos essenciais. 7. Para fins de prequestionamento registra se a expressa consideração dos artigos 189 do Código Civil 489 parágrafo primeiro inciso IV 1022 e 1037 do Código de Processo Civil e dos julgados indicados nas razões sem contudo alterar a conclusão adotada. 8. Ausentes os vícios elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração devem ser rejeitados sem efeitos modificativos. IV. DISPOSITIVO. 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: artigos 321 parágrafo único 485 inciso I 489 parágrafo primeiro inciso IV 1022 1025 e 1037 do Código de Processo Civil. Artigo 189 do Código Civil. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça AgInt nos EDcl no AREsp 1801005 SP Quarta Turma relator Ministro Raul Araújo DJe 30 06 2021. Tema 1264 do Superior Tribunal de Justiça conforme alegado nos embargos. REsp 2088100 SP REsp 2094303 SP e REsp 2121635 SP conforme referidos nas razões dos embargos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8104264-45.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSE MARIO DA CONCEICAO e como apelada TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora. Salvador, 22 de Abril de 2025.